Tribunal: TJES
Processo: 5004917-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004917-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RENATO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por RENATO ALVES DA SILVA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, por meio da qual alega, em síntese, ter adquirido um telefone celular IPHONE 11 128GB, fabricado pela Requerida, o qual veio desacompanhado de carregador USB-C de 20W necessário para carregar o produto, pretendendo, em virtude disso, a condenação da Requerida ao pagamento do valor necessário à aquisição do referido acessório e de fones de ouvido, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a Requerida a entregar ao Requerente o carregador USB-C compatível com o produto, RESOLVENDO o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de (i) licitude e regularidade da conduta de venda do produto principal e de acessórios separadamente, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor; (ii) cumprimento do dever de informação clara e adequada; (iii) não configuração de venda casa, diante da existência de alternativas e da não essencialidade do carregador.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, analisando detidamente a irresignação recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. Sentença merece reforma, uma vez destoar do entendimento que vem se sedimentando no âmbito desta eg. 1ª Turma Recursal, como se pode conferir dos seguintes arestos:

(1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001294-31.2022.8.08.0002, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 16/Nov/2023;

(2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000092-65.2022.8.08.0019, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 22/Nov/2023;

(3) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001038-24.2023.8.08.0012, Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 23/Oct/2023.

Pois bem.

De início, saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo o Requerente consumidor-destinatário final (art. 2º, do CDC) e a Requerida fornecedora de produto (art. 3º, caput e §1º do CDC), tendo por objeto telefone celular IPHONE 11 128 GB (produto) o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor à resolução da controvérsia.

Nesse sentido, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é de natureza objetiva, fundando-se na teoria do risco da atividade, o que implica dizer que, uma vez demonstrada a existência de dano e o nexo de causalidade, impõe-se ao fornecedor o dever de indenizar, independentemente de exame sobre o elemento subjetivo (CDC, art. 6º, VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a presente controvérsia a perquirir o direito do Requerente, na condição de consumidor, de exigir da Requerida o fornecimento de acessório a ser empregado no carregamento do produto adquirido (IPHONE 11 128 GB).

Como é de conhecimento geral, a Requerida passou a vender seus novos aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada
lightning
(que encaixa no aparelho), motivo pelo qual o Requerente ajuizou ação afirmando a ocorrência de venda casada, pugnando pela condenação da Requerida à entrega de carregador compatível com o aparelho, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. Nos termos do art. 39, I, do CDC, venda casada é "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

No mesmo sentido, o artigo 36, § 3º, XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa Requerida e sequer é plug exclusivo dos seus produtos. Trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, que é, inclusive, utilizada por outros fabricantes em outros aparelhos.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços, vendidos tanto pela Requerida quanto por outros fabricantes, o que significa dizer que o consumidor não está obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da Requerida para carregar a bateria do aparelho celular.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca, restando assegurada a liberdade de escolha por parte do consumidor.

Há que se destacar ainda que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada, a exemplo do aparelho de leitura Kindle.

Em casos como o presente, portanto, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela Requerida, não resta caracterizada a venda casada.

Por fim, também importa dizer não ter ficado demonstrado falha no dever de informação, por parte da Requerida, acerca do produto adquirido pelo Requerente.

Em consulta ao sítio eletrônico da Requerida, observo que há informação ostensiva sobre o conteúdo da caixa, que abrange apenas o telefone celular e o cabo
lightning
, tendo havido, ademais, ampla divulgação a esse respeito.

Nesse contexto, não incorrendo a Requerida em venda casada ou prática abusiva, e tampouco se inferindo falha no dever de informação, não há razões para sua condenação ao fornecimento do item acessório ou ao pagamento de indenização por danos morais, também em virtude da ausência de dano e nexo causal.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)